Tribunal: TJMT
Processo: 1070983-21.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070983-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO MARQUES ASSIS CARMONA DE AZEVEDO - CPF: 050.889.711-41 (RECORRENTE), MAURO MARCELO ALVES BARBOSA - CPF: 594.896.341-15 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1070983-21.2023.8.11.0001
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: GUSTAVO MARQUES ASSIS CARMONA DE AZEVEDO.

Recorrida: NU FINANCEIRA S.A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Data do Julgamento Virtual:
03 a 06/06/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX - UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E SENHA PESSOAL - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA -
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA -
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

In casu
, nota-se que o reclamante foi vitima de golpe financeiro via PIX, sem a participação, conivência ou omissão da instituição financeira requerida.

3.

Ora, como é sabido, as transferências via
pix
são realizadas através do aparelho celular pelo aplicativo do Banco,
contudo, para ingressar no aplicativo bancário e confirmar as operações relativas pix, cartão de crédito, empréstimos e afins, é necessária a utilização de senha pessoal
. Assim, sendo a senha pessoal e intransferível, cabia ao recorrente à guarda e zelo da informação, não podendo divulgá-la, franqueá-la ou facilitar o seu acesso a terceiros. Portanto, se um terceiro acessou a conta bancaria do autor e realizou as operações, certamente o fez porque possuía os dados necessários para tanto.

4.

Assim, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva do consumidor por falta de zelo com seus dados.

5.

A concretização da fraude só foi possível porque o reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3º, II).

6.

Inexistindo prova nos autos da ligação do golpista com a recorrida, não há que se falar em responsabilização desta por danos materiais e morais.

7.

Portanto, cabe ao reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto
.

8.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO –
GOLPE DO PIX – UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E SENHA PESSOAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
– ARTIGO 14, § 3º, II DO CDC – AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 14, § 3º, inciso II do CDC prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

É fato público e notório que as transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal, devidamente habilitado para tal, com a utilização de senha pessoal.

Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte promovente, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária.

Sentença reformada.

Recurso Provido. (N.U 1030608-06.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)
(
destaquei).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E SENHA PESSOAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 14, § 3º, II DO CDC – AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 14, § 3º, inciso II do CDC prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2.
É fato público e notório que as transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal, devidamente habilitado para tal, com a utilização de senha pessoal. Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte promovente, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária.

3.Sentença reformada.

4. Recurso Provido. (N.U 1030702-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023).

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024